Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719991-53.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de Petição (ID 17207685), apresentada por LAC ENGENHARIA LTDA, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, sobrestado em razão de determinação do STJ, pelo tema 1.046 (possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015). Em relação ao fumus boni iuris, alega que os honorários advocatícios fixados, objetos do cumprimento de sentença, são exorbitantes. Acrescenta que existe a real probabilidade de êxito do recurso especial, em razão da afetação do Tema 1.046/STJ. No que tange ao periculum in mora, ressalta a natureza alimentar da verba, bem como a irreversibilidade da medida, uma vez que o leilão está designado para os dias 13 e 16 de julho de 2020. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para “suspender o cumprimento provisório de sentença de no 0716792- 52.2019.8.07.0001, em trâmite na 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, especialmente no que tange à realização do leilão do imóvel descrito e individualizado como Apartamento 101 do Edifício Residencial Areia Vermelha, Bloco A-5, QRSW 04, SHCSW – SUDOESTE/DF e ao levantamento do valor já bloqueado, até o julgamento de mérito do Recurso Especial”. Decido. O Código de Processo Civil, artigo 995, traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e; b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). O requisito do fumus boni iuris não se faz presente. Com efeito, tanto o julgamento da apelação cível quanto o dos embargos declaratórios adotaram interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais aplicáveis no caso de honorários, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Confiram-se: 4. Os honorários advocatícios, consoante a nova legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC/2015). 5. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC/2015 (ID 6679462) Não há omissão no acórdão, com relação à fixação dos honorários de sucumbência, que observaram a gradação legal prevista no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, deixando de aplicar o § 8o do mesmo artigo, por entender que sua aplicação se dá apenas de forma subsidiária, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. (ID 8317648) Assim, ambos os julgamentos rejeitando a pretensão da parte agravante demonstram e reforçam a inexistência de probabilidade do direito. Por fim, a ausência de pronunciamento de mérito pelo STJ no citado representativo, também afasta a fumaça do bom direito. Dessa forma, verifico ausente o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Retornem os autos ao NUGEP, nos termos da decisão de ID 17169832. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034